Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711844-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença (ID 56376157) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o autor apelante postula, em preliminar de apelação, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na exordial. Sem preparo. Esta Relatoria concedeu o prazo de 5(cinco) dias para acostar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. (ID 56572371) Transcorreu in albis o retromencionado prazo. (ID 57158532) Decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. Assim concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. (ID 57497585) Certificado o decurso de prazo acima assinalado, sem manifestação. (ID 58105884) É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Contra a sentença, a parte interpôs recurso de apelação, sem recolher o devido preparo, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido, porquanto o autor não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Contra essa decisão a parte não interpôs agravo interno. Concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte quedou-se inerte. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, o apelante quedou-se inerte, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)